Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0710364-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAULIO DE SOUZA DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em que pesem as alegações trazidas pelo embargante, razão não lhe assiste. Não há nenhum vício na decisão de ID 49413337. Ao contrário do que afirma, a decisão foi peremptória ao afirmar a existência de elementos que comprovam a capacidade financeira da parte embargante e, por isso, foi concedido prazo para o recolhimento das despesas recursais. Desatendido o comando judicial, a consequência prevista era o não conhecimento do recurso. A título ilustrativo, segue julgado nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão: “Conforme decisão objeto do ID 41460623 a parte recorrente foi intimada para fazer prova do pagamento do preparo recursal, após a prolação de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No entanto, formulou pedido no dia 29.11.2022 para que o prazo seja prorrogado. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido, foi então intimada para efetuar o preparo, ocasião em que formulou o pedido de prorrogação de prazo. Indefiro o pedido formulado pelo recorrente, porque o prazo para pagamento do preparo recursal é peremptório e o Juiz não pode, sem que esteja presente situação excepcional, admitir prorrogação. De mais a mais, o pedido do recorrente não veio acompanhada de qualquer justificativa. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por BM VEICULOS LTDA. com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se”. 2. No Agravo Interno interposto pede-se a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que ao relator caberia facultar ao recorrente a apresentação de documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência; e de que o prazo de 48h fixado era curto para a comprovação do recolhimento do preparo. Argumenta ainda ser incabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento de recurso. 3. Em que pesem as alegações trazidas pelo agravante, não lhe assiste razão. A uma, porque se já existentes no processo evidências da capacidade financeira da parte, pode o magistrado decidir de plano, despicienda a juntada de novos documentos. A duas, competia ao recorrente observar o prazo legal de 48 horas. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. A três, inobstante o recurso não tenha sido conhecido, é fato que a parte adversa apresentou contrarrazões por meio de advogado cadastrado nos autos, o qual deve ser remunerado. Por sua vez, determina o artigo 55 da Lei n. 9.099/95, que estes devem ser fixados “entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Em assim sendo, a fixação em 10% do valor atualizado da causa atendeu aos critérios da Lei. Por essas razões, mantenho o dispositivo da decisão que condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada. (Acórdão 1682667, 07048449020228070007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.